Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600809-48.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO
INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. QUERELA
NULLITATIS. CONTAS DE CAMPANHA
J U L G A D A S N Ã O P R E S T A D A S .
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL.
NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão
monocrática que indeferiu a petição inicial
de Mandado de Segurança, impetrado
contra decisão interlocutória de juiz eleitoral
que indeferiu medida liminar para
reconhecer a nulidade de sentença
proferida em prestação de contas de
campanha, julgada não prestada por
decisão transitada em julgado, em razão de
alegada falta de citação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em discussão está definir se há direito
líquido e certo, decorrente de nulidade de
Num. 44115964 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816542830200000043067071
Número do documento: 24100816542830200000043067071
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:04:15

sentença judicial proferida em prestação de
contas de campanha, em virtude da
ausência de citação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança não pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso,
exceto em casos de manifesta ilegalidade
ou teratologia, o que não se verifica no
caso.

4. As intimações no processo de prestação
de contas foram realizadas via Diário da
Justiça Eletrônico (DJE), conforme previsão
legal aplicável, não havendo nulidade
quanto à citação.

5. A sentença que julgou as contas do
agravante como não prestadas transitou em
julgado, sendo incabível reanálise quanto
ao mérito da decisão pela via do Mandado
de Segurança.

6. O Mandado de Segurança não preenche
os requisitos de liquidez e certeza
necessários à sua admissão, inexistindo
nulidade no processo de prestação de
contas que justifique a concessão da
ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A ausência de citação pessoal no
processo de prestação de contas, quando o
candidato está representado por advogado,
não configura nulidade, sendo válidas as
intimações via DJE.

2. O Mandado de Segurança contra
decisões judiciais é reservado às situações
de manifesta ilegalidade ou evidente
teratologia, não se prestando à mera
revisão dos seus fundamentos.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
12.016/2009, ar

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0600809-48.2024.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Processo referência: 0600385-90.2024.6.16.0166
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Prestação de Contas - De Candidato
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar nº 0600809-48.2024.6.16.0000,
impetrado por Valmir Schlickmann em face do Juízo da 166ª Zona Eleitoral de Catanduvas/PR,
contra ato judicial que indeferiu pedido liminar, em Petição que objetiva a declaração de nulidade
da decisão prolatada nos autos nº 0600472-85.2020.6.16.0166, invalidando-a, determinando-se o
retorno daquele feito à fase introdutória, com determinação de citação pessoal do Requerente para
se defender daquele feito de contas. Informa que em 23/09/2021 foram julgadas como não
prestadas as contas do candidato, nos autos nº 0600472-85.2020.6 .16 .0166. Aduz que até
setembro de 2024 o Impetrante desconhecia da decisão, bem como do arquivamento do processo
que julgou como não prestadas as suas contas, haja vista que em momento algum foi citado
pessoalmente para prestá-las. Assim, somente quando tentou emitir certidão de quitação eleitoral
pode perceber que havia alguma irregularidade para com a Justiça Eleitoral. Sustenta não merece o
Impetrante sofrer as duras sanções previstas pelo julgamento das contas como "não-prestadas" se
nem mesmo houve expedição de citação pessoal. Relata que não restou outra saída senão ajuizar a
ação declaratória "querela nullitatis", visando declarar a nulidade absoluta da sentença prolatada
nos autos da ação nº 0600472- 85.2020.6.16.0166 contra o mesmo, tendo em vista a inexistência de
qualquer citação/intimação válida no bojo do processo de prestação de contas, bem como não
havia qualquer advertência na intimação sobre as consequências do seu não cumprimento. O
Impetrante pretende participar do pleito vindouro e necessita da quitação eleitoral para tanto. No
entanto, as contas julgadas não-prestadas impedem a obtenção da referida quitação (art. 11, §7º da
Lei n.º 9 .504/97). Daí porque pleiteou à autoridade coatora a concessão de medida liminar que
suspendesse, temporariamente, os e feitos da decisão que ensejou o referido impedimento.
(Requer: a concessão de medida liminar, inaudita altera pars que, provisoriamente, suspenda os e
feitos da decisão exarada nos autos n.º 0600472- 85 .2020.6 .16 .0166, até que sobrevenha decisão
de finitiva nos autos n.º 0600385-90 .2024 .6 .16 .0166 (ação declaratória "Querela Nullitatis"),
possibilitando a expedição provisória da respectiva certidão de quitação de eleitoral em nome do
impetrante; no mérito, confirmando a medida liminar, requer a concessão da segurança para
considerar ilegal a decisão pro ferida pela autoridade impetrada, em razão de sua ilegalidade, nos
termos anteriormente esposados, suspendendo-se os e feitos da decisão exarada nos autos n.º
0600472-85 .2020.6 .16 .0166 do Juízo da 166ª Zona Eleitoral de Catanduvas/PR, até que sobrevenha
decisão definitiva nos autos n.º 0600385-90.2024.6 .16 .0166 da referida Zona Eleitoral,
possibilitando a expedição provisória da respectiva certidão de quitação de eleitoral em nome do
Impetrante; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 15/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALMIR SCHLICKMANN (AGRAVANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
(ADVOGADO)
SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
(AGRAVADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44115964
08/10/2024
16:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.899

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600809-48.2024.6.16.0000
– Três Barras do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: VALMIR SCHLICKMANN
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA - OAB/PR46983
ADVOGADO: SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN - OAB/PR108312
AGRAVADO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO
INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. QUERELA
NULLITATIS. CONTAS DE CAMPANHA
J U L G A D A S N Ã O P R E S T A D A S .
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL.
NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão
monocrática que indeferiu a petição inicial
de Mandado de Segurança, impetrado
contra decisão interlocutória de juiz eleitoral
que indeferiu medida liminar para
reconhecer a nulidade de sentença
proferida em prestação de contas de
campanha, julgada não prestada por
decisão transitada em julgado, em razão de
alegada falta de citação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em discussão está definir se há direito
líquido e certo, decorrente de nulidade de
Num. 44115964 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816542830200000043067071
Número do documento: 24100816542830200000043067071
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:04:15

sentença judicial proferida em prestação de
contas de campanha, em virtude da
ausência de citação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança não pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso,
exceto em casos de manifesta ilegalidade
ou teratologia, o que não se verifica no
caso.

4. As intimações no processo de prestação
de contas foram realizadas via Diário da
Justiça Eletrônico (DJE), conforme previsão
legal aplicável, não havendo nulidade
quanto à citação.

5. A sentença que julgou as contas do
agravante como não prestadas transitou em
julgado, sendo incabível reanálise quanto
ao mérito da decisão pela via do Mandado
de Segurança.

6. O Mandado de Segurança não preenche
os requisitos de liquidez e certeza
necessários à sua admissão, inexistindo
nulidade no processo de prestação de
contas que justifique a concessão da
ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A ausência de citação pessoal no
processo de prestação de contas, quando o
candidato está representado por advogado,
não configura nulidade, sendo válidas as
intimações via DJE.

2. O Mandado de Segurança contra
decisões judiciais é reservado às situações
de manifesta ilegalidade ou evidente
teratologia, não se prestando à mera
revisão dos seus fundamentos.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
12.016/2009, art. 10; CPC, art. 485, I;
Num. 44115964 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816542830200000043067071
Número do documento: 24100816542830200000043067071
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:04:15

Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Súmula nº 42; STJ, AgInt no RMS n.
68.857/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe 29/2/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 05/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por VALMIR SCHLICKMANN, contra a
decisão monocrática de id. 44025952, que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança
impetrado contra ato do Juízo da 166ª Zona Eleitoral de Catanduvas, proferido nos autos da
Petição Cível 0600385-90.2024.6.16.0166, em trâmite por aquele juízo.
Em razões de id. 44047288, alega o agravante que possui direito líquido e certo a
justificar a concessão da ordem mandamental, tendo em vista que “demonstrou a nulidade
absoluta do processo que julgou suas contas não aprovadas, eis que não foi intimado
pessoalmente”.
Além disso, defende o cabimento do Mandado de Segurança sempre “que
inexiste a possibilidade de interposição de recurso”.
Após repisar os mesmos argumentos lançados na petição inicial, requer o
conhecimento e provimento do presente agravo, para o fim de obter decisão liminar tendente a
suspender “os efeitos da decisão exarada nos autos n.º 0600472-85.2020.6.16.0166, até que
sobrevenha decisão definitiva nos autos n.º 0600385-90.2024.6.16.0166 (ação declaratória
“Querela Nullitatis”), possibilitando a expedição provisória da respectiva certidão de quitação de
eleitoral em nome do Agravante”.
Em decisão de id. 44048771, mantive o indeferimento da petição inicial, pelas
razões expostas na decisão agravada.
Num. 44115964 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816542830200000043067071
Número do documento: 24100816542830200000043067071
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:04:15

Por meio da petição de id. 44103303, o agravante postulou o imediato julgamento
do agravo.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se por meio do
parecer de id. 44104982, pelo conhecimento e não provimento do agravo.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 18/09/2024
(id. 44039646), com interposição do agravo em 19/09/2024 (id. 44047288), sendo este, portanto,
tempestivo.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de id.
44025952, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo nos seguintes termos:

Na origem, o ora impetrante ajuizou querela nullitatis insanabilis alegando
nulidade na citação e nas demais comunicações processuais nos autos da
Prestação de Contas Eleitoral 0600472-85.2020.6.16.0166, tendo em vista que
não fora intimado pessoalmente no curso do referido processo, que culminou com
o julgamento de suas contas de campanha, referentes às eleições de 2020, como
não prestadas.
Alega a ocorrência de grave dano, uma vez que tal julgamento retirou-lhe a
quitação eleitoral pelo período do mandato para o qual concorreu, tornando-o
inelegível para o pleito de 2024, para o qual registrou candidatura ao cargo de
prefeito.
Aduz, ainda, que as intimações realizadas pelo juízo a quo nos autos da
prestação de contas referida não mencionaram a possibilidade de seu julgamento
como não prestadas, ensejando a nulidade absoluta do processo, nos termos da
jurisprudência desta Corte.
Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que “provisoriamente,
suspenda os efeitos da decisão exarada nos autos n.º 0600472-
85.2020.6.16.0166, até que sobrevenha decisão definitiva nos autos n.º 0600385-
90.2024.6.16.0166 (ação declaratória “Querela Nullitatis”), possibilitando a
expedição provisória da respectiva certidão de quitação de eleitoral em nome do
Impetrante”.
É o relatório.
Passo a decidir.
Num. 44115964 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816542830200000043067071
Número do documento: 24100816542830200000043067071
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:04:15

A presente impetração se volta contra decisão interlocutória proferida em
Querela Nullitatis Insanabilis.

O mandado de segurança substitutivo contra ato judicial vem sendo admitido com
o fim de emprestar efeito suspensivo quando o recurso cabível não o comporta,
tão somente nos casos em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA JULGAMENTO VIRTUAL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGRAMENTO POR LEI LOCAL. OMISSÃO DO
TRIBUNAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DE
MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Não compete a esta Corte, como guardiã da legislação federal, reformar
entendimento julgado com base em norma de direito local, a teor do
disposto na Súmula 280, do STF, por analogia.
2. O mandado de segurança não serve como sucedâneo do recurso, daí por
que não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio,
previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do
impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de
decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não é o caso dos
autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no RMS n. 68.857/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe
de 29/2/2024)

Na seara eleitoral, o art. 19 da Resolução TSE 23.478/2016 prevê:
Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos
feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à
preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação
em recurso contra a decisão definitiva de mérito.

O recurso previsto, a ser interposto juntamente com eventual insurgência quanto
à decisão de mérito, evidentemente não tem efeito suspensivo, abrindo margem
ao manejo de Mandado de Segurança para emprestar suspensividade, caso
presente ilegalidade manifesta ou teratologia da decisão.

Em sentido semelhante a Súmula TSE 22, de seguinte teor:
Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo
situações de teratologia ou manifestamente ilegais.

Tem-se, assim, que a ordem mandamental deverá ter por objeto a correção de
ilegalidade, inclusive aquela praticada pelo não cumprimento ao dever de
fundamentação, ou de desvios significativos das normas e princípios aplicáveis,
não se prestando à mera revisão dos fundamentos da decisão ou da
interpretação conferida pelo magistrado aos dispositivos legais aplicáveis.

De outro lado, é requisito fundamental do próprio Mandado de Segurança que as
alegações daqueles que fazem uso desse instrumento venham acompanhadas
Num. 44115964 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816542830200000043067071
Número do documento: 24100816542830200000043067071
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:04:15

de prova pré-constituída da existência do direito líquido e certo que estaria
sendo violado pelo ato coator. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ATRASO
REITERADO DE OBRIGAÇÕES. PENALIDADES CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. SÚMULA N. 568 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
(...)
III - O mandado de segurança possui como requisito inarredável a
comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por
meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para
a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é
necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a
extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse
sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018 e AgInt no RMS n.
48.586/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.
(...)
(STJ, AgInt no RMS n. 73.292/RO, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)

Na hipótese dos autos, o direito invocado pelo impetrante não preenche os
requisitos fundamentais de liquidez e certeza necessários ao Mandado de
Segurança.

A decisão apontada como coatora contém o seguinte teor:

(...) No presente caso, a alegação da requerente de que seu direito de
defesa foi cerceado não condiz com a realidade dos autos mencionados.
Conforme pode ser verificado nos autos, notadamente no Extrato Final da
Prestação de Contas (ID 49090671) e demais documentos juntados de
forma automática via integração com o sistema SPCE, o requerente
apresentou contas, e também constituiu advogado (procuração ID
49090690), porém, após ser intimado via DJE do TRE-PR para se
manifestar acerca de inconsistências detectadas no Parecer Técnico ID
92237929, deixou o prazo transcorrer em branco (ID 94949800). O
Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pugnando pelo julgamento
das contas como não prestadas, nos termos do art. 74, inciso IV, alínea c,
c/c art. 74, §§ 2º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Conforme dispõe
os referidos dispositivos:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto
no parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:

Num. 44115964 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816542830200000043067071
Número do documento: 24100816542830200000043067071
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:04:15

c) a(o) responsável deixar de atender às diligências determinadas para
suprir a ausência que impeça a análise da movimentação declarada na
prestação de contas.

§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o
art. 53 ou o não atendimento das diligências determinadas não enseja o
julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem
elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.

§ 4º Na hipótese do § 2º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a
ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das contas
para efeito de sua aprovação com ressalvas ou desaprovação.

Este Juízo Eleitoral, após análise dos autos, entendeu que as
inconsistências eram relevantes, e foi prolatada sentença julgando as contas
como Não Prestadas (ID 96499181), sendo esta publicada no DJE do TRE-
PR (ID 97476926), sem que houvesse recurso por parte do Requerente, o
que levou ao trânsito em julgado da decisão.

Acerca da alegação do requerente de que sua citação foi nula, não há
respaldo na legislação. Vejamos o que dispõe o art. 98 §§ 7º e 8º da da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data
de publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da
Resolução nº 23.624/2020 )

§ 7º A publicação dos atos judiciais fora do período estabelecido no caput
será realizada no Diário da Justiça Eletrônico. (Vide, para as Eleições de
2020, art. 7º, inciso XVIII, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político,
bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus)
substitutas ou substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no
prazo de 3 (três) dias, constituam advogada ou advogado, sob pena de
serem as contas julgadas não prestadas.

No caso em questão as intimações se deram via DJE, pois foram realizadas
fora do período de 15 de agosto a 19 de dezembro, mas, conforme relatado
acima, o Requerente tinha advogado constituído nos autos.

No que tange à obtenção de certidão de Quitação Eleitoral pelo requerente,
vislumbro que tal requerimento é inviável e vai contra ao disposto na
Resolução TSE nº 23.737/2024 (Cronograma Operacional do Cadastro
Eleitoral para as Eleições 2024), que diz que a "inativação do código de ASE
230 relativo às candidatas e aos candidatos que concorreram nas eleições
Num. 44115964 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816542830200000043067071
Número do documento: 24100816542830200000043067071
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:04:15

2020 e que apresentaram contas extemporâneas" ocorrerá no dia 11 de
janeiro de 2025. As contas do requerente não foram se quer regularizadas,
sendo assim, o código de ASE de apresentação de contas não foi lançado.
A inativação do ASE 230 só ocorrerá ao final do período do mandato para o
qual concorreu se houver regularização das contas, conforme disposto na
resolução mencionada.

3. Posto isso, em uma análise inicial, tendo em vista a ausência de
probabilidade do direito, conforme exigido pelo art. 300 Lei nº 13.105/2015 -
CPC, INDEFIRO A LIMINAR.

4. Vista ao Ministério Público para manifestação no prazo de 03 (três) dias.

5. Por fim, voltem conclusos.

Verifica-se que a decisão apontada como coatora está devidamente
fundamentada. O magistrado impetrado, ao analisar o pedido, concluiu não haver
vício na prestação de contas eleitoral do impetrante a justificar a concessão da
medida liminar.

Em análise dos autos da PCE 0600472-85.2020.6.16.0166 (id. 44019488),
verifica-se que o impetrante, de fato, prestou contas referentemente à campanha
para prefeito do município de Três Barras do Paraná em 2020.

Também é possível verificar que estava ele representado naqueles autos por
advogado constituído (id. 44019488, p. 390), o que atrai a aplicação do disposto
no art. 98 da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações
serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo
na data de publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do
advogado constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo
candidato, abrangendo:

I - na hipótese de prestação de contas de candidata ou de candidato à
eleição majoritária a(o) titular e a(o) vice ou suplente, conforme o caso,
ainda que substituídas(os), na pessoa de suas (seus) advogadas ou
advogados;

II - na hipótese de prestação de contas relativa à eleição proporcional, a
candidata ou o candidato, na pessoa de sua(seu) advogada ou advogado;

III - na hipótese de prestação de contas de órgão partidário, o partido
político, a(o) presidente e a tesoureira ou o tesoureiro, bem como
suas(seus) substitutas(os), na pessoa de suas(seus) advogadas ou
advogados.

§ 1º Na hipótese de impossibilidade técnica de utilização do mural
eletrônico, oportunamente certificada, as intimações serão realizadas
sucessivamente, por mensagem instantânea, por e-mail e por
Num. 44115964 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816542830200000043067071
Número do documento: 24100816542830200000043067071
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:04:15

correspondência.

§ 2º Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no §
1º:

I - pela disponibilização no mural eletrônico;

II - quando realizada pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de
entrega à destinatária ou ao destinatário da mensagem ou e-mail no número
de telefone ou endereço informado pelo partido, pela coligação ou pela
candidata ou pelo candidato, dispensada a confirmação de leitura;

III - quando realizada por correio, pela assinatura do aviso de recebimento
de pessoa que se apresente como apta ao recebimento de correspondência
no endereço informado pelo partido, coligação ou candidata ou candidato.

§ 3º Não será prevista ou adotada intimação simultânea ou de reforço
por mais de um meio, somente se passando ao subsequente em caso de
frustrada a realizada sob a forma anterior.

§ 4º Considera-se frustrada a intimação apenas quando desatendido os
critérios referidos no § 2º, incumbindo aos partidos, às coligações e às
candidatas ou aos candidatos acessar o mural eletrônico e os meios
informados em seu registro de candidatura para o recebimento de citações,
intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral.

§ 5º As intimações por meio eletrônico previstas neste artigo não se
submetem ao disposto no art. 5º da Lei nº 11.419/2006 .

§ 6º Nas publicações realizadas em meio eletrônico, aplica-se o art. 272 do
Código de Processo Civil .

§ 7º A publicação dos atos judiciais fora do período estabelecido no
caput será realizada no Diário da Justiça Eletrônico.

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político,
bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus)
substitutas ou substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no
prazo de 3 (três) dias, constituam advogada ou advogado, sob pena de
serem as contas julgadas não prestadas.

§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:

I - quando dirigida a candidata ou a candidato, partido político ou coligação,
por mensagem instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail,
por correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo
Civil ;

II - quando se dirigir a pessoa diversa das indicadas nos incisos anteriores,
no endereço físico indicado pela autora ou pelo autor, nos termos do art. 319
Num. 44115964 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816542830200000043067071
Número do documento: 24100816542830200000043067071
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:04:15

do Código de Processo Civil .

§ 10. Para os fins do disposto no § 9º deste artigo, serão utilizados os dados
de localização informados no Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC) e do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP).

Dessa forma, da leitura da norma acima citada distinguem-se 3 situações, a
saber: (i) do candidato que não possui advogado constituído nos autos (§§ 8º,
9º e 10); (ii) do candidato que, estando representado por advogado constituído, é
intimado dos atos e decisões no período compreendido entre 15/08 e 19/12 do
ano em que concorreu (caput, §§ 1º, 2º e 4º); e (iii) do candidato que, estando
representado por advogado constituído, é intimado dos atos e decisões fora do
período compreendido entre 15/08 e 19/12 do ano em que concorreu (§ 7º).

No caso específico do impetrante, o enquadramento se dá na terceira hipótese,
uma vez que, estando representado por advogado constituído nos autos, foi
intimado tanto das diligências expedidas (id. 44019488, p. 425) quanto da
sentença proferida (id. 44019488, p. 437) fora do período eleitoral,
respectivamente em 28/07/2021 e 24/09/2021.

Não há que se falar, portanto, em nulidade por ausência de citação nos autos da
prestação de contas da campanha do impetrante, uma vez que ele efetivamente
prestou contas e constituiu advogado naqueles autos, sendo que todas as
intimações a ele dirigidas obedeceram estritamente ao comando legal, com
publicação no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/PR em nome de seu defensor.

Por esse mesmo motivo, não se aplica ao caso em tela o precedente invocado
pelo impetrante, referente ao processo 0600475-14.2024.6.16.0000, dado que
não se trata de ausência de apresentação de contas.

A alegação de que o advogado por ele constituído não o comunicou das
diligências expedidas ou da sentença proferida não é justificativa para a nulidade
do processo, sendo caso de apuração disciplinar no âmbito do órgão regulador da
profissão (OAB), se assim for o desejo daquele que se diz prejudicado pela
desídia do profissional, além da responsabilização civil.

Não se olvida que o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento consolidado no
sentido de que a simples apresentação de contas de campanha,
independentemente de seu conteúdo, é suficiente para afastar o julgamento como
não prestadas:

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES.
ESTADO DO TOCANTINS. GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR.
D R A P . P A R T I D O S O C I A L I S M O E L I B E R D A D E . ( P S O L ) .
INDEFERIMENTO. CONTAS PARTIDÁRIAS (2015) JULGADAS NÃO
PRESTADAS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DA
ANOTAÇÃO DO DIRETÓRIO REGIONAL. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO
PENDENTE DE JULGAMENTO. PARECERES FAVORÁVEIS. ÓRGÃO
TÉCNICO E MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. PROVIMENTO.
Num. 44115964 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816542830200000043067071
Número do documento: 24100816542830200000043067071
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:04:15

(...)

6. Acresce, ainda, que, na linha da remansosa jurisprudência desta Corte, a
apresentação de documentos, ainda que de forma deficiente, mas que
permite o exercício de algum controle contábil pela Justiça Eleitoral, não
induz à ausência de prestação de contas, ensejando, quando muito, a sua
desaprovação. Precedentes.

(...)

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº060009410, Acórdão, Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 29/05/2018)

Também não se nega que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento,
declarou a constitucionalidade do art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97, vedando
qualquer interpretação que não leve em consideração somente o sentido
gramatical e literal do termo “apresentação”. Referido julgamento encontra-se
assim ementado:

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Direito eleitoral. Conceito de
quitação eleitoral. Mera apresentação das contas de campanha.
Interpretação conforme à Constituição Federal ao § 7º do art. 11 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997. Ação julgada improcedente.

1. Busca-se, na presente via concentrada, que a Suprema Corte dê
interpretação conforme à Constituição Federal ao § 7º do art. 11 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, para que a expressão “apresentação
das contas”, parte integrante do conceito de quitação eleitoral, seja
compreendida em seu sentido substancial, com o intuito de abranger a
apresentação regular das contas de campanha eleitoral.

2. Diante dos mecanismos de controle administrativos e judiciais do
processo eleitoral previstos na legislação de regência, não há como se
acolher a tese de que a obtenção da quitação eleitoral só poderia ser
interpretada sob a óptica da regularidade ou aprovação das contas de
campanha.

3. O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral imposto aos partidos
políticos, previsto no art. 17, inciso III, da Constituição Federal, decorre da
necessidade de se averiguarem a origem e a destinação dos recursos
financeiros movimentados por candidatos e partidos políticos, entidades cujo
financiamento provém preponderantemente do Fundo Partidário e,
atualmente, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (instituído
pela Lei nº 13.487, de 6/10/17).

4. Após alguma oscilação jurisprudencial, o legislador ordinário veio a
disciplinar o instituto por meio da Lei nº 12.034/09, e, ao incluir o § 7º ao art.
11 da Lei nº 9.504/97, estatuiu que o conceito de quitação eleitoral se
harmoniza com a mera apresentação das contas de campanha, não
sendo necessária sua aprovação, orientação que foi plenamente
Num. 44115964 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816542830200000043067071
Número do documento: 24100816542830200000043067071
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:04:15

chancelada pela jurisprudência e pelas resoluções do TSE, o que veio a
conferir estabilidade e segurança jurídica quanto a sua abrangência.

5. A interpretação proposta pela requerente, com o argumento de que as
hipóteses de inelegibilidade, nos termos do § 9º do art. 14, CF/88, só podem
ser criadas por lei complementar, implicaria indevida ingerência sobre a
opção legítima do legislador ordinário, uma vez que o instituto da quitação
eleitoral não tem relação com as hipóteses de inelegibilidade, e sim com os
requisitos de registrabilidade.

6. A distinção entre aprovação e apresentação das contas eleitorais
decorre da redação do art. 30 da Lei nº 9.504/97, o que não impede o
controle da arrecadação das campanhas eleitorais pela Justiça Eleitoral,
seja por meio da representação instituída pelo art. 30-A da aludida Lei das
Eleições, seja pela via da investigação judicial eleitoral prevista no art. 22 da
LC nº 64/90, de modo que não subsiste a alegada “proteção deficiente” dos
princípios constitucionais que guarnecem o processo eleitoral.

7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, com a
declaração da constitucionalidade do § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30
de setembro de 1997, devendo a expressão “apresentação das contas”,
parte integrante do conceito de quitação eleitoral, ser compreendida
em seu sentido literal e gramatical, sem a interpretação proposta na
inicial.

(STF, ADI 4899, Rel.: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/08/2024 -
destaques acrescentados)

No entanto, ainda que adotado em contrariedade à jurisprudência já consolidada
do Tribunal Superior Eleitoral à época, o entendimento do magistrado que julgou
as contas de campanha do impetrante como não prestadas formou coisa julgada
material, não cabendo reanálise quanto ao seu mérito.

Àquele que teve as contas julgadas como não prestadas, incumbe o dever de
regularização, nos termos do art. 80, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019, sem
reanálise de mérito por parte da Justiça Eleitoral.

Por todas essas razões, não vislumbrando nulidade na condução do processo de
prestação de contas referente à eleição de 2020 do impetrante, que ensejou o
ajuizamento da querela nullitatis insanabilis, tenho por inadmissível o presente
Mandado de Segurança.

Ante o exposto, inexistindo direito líquido e certo a se amparar e ausente
ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, o que faço com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 e, via de
consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Num. 44115964 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816542830200000043067071
Número do documento: 24100816542830200000043067071
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:04:15

Ainda, é de se ressaltar que o registro de candidatura do ora agravante foi
indeferido pelo juízo a quo, com fundamento na ausência de condição de elegibilidade,
decorrente da falta de quitação eleitoral, decisão esta mantida à unanimidade de votos por esta
Corte em julgamento assim ementado:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS DE
CAMPANHA JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu o pedido de registro
de candidatura ao cargo de prefeito de Três Barras do Paraná, em razão da
ausência de quitação eleitoral, decorrente do julgamento de contas de campanha
referentes às eleições de 2020 como não prestadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de quitação eleitoral
em razão do julgamento das contas de campanha como não prestadas impede o
registro de candidatura; (ii) estabelecer se a nulidade arguida pelo recorrente nos
autos de PCE, com base em vício de citação, justifica a reforma da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de quitação eleitoral impede o registro de candidatura, nos termos
do art. 11, §7º, da Lei das Eleições e da Súmula nº 42 do TSE, visto que o
recorrente teve suas contas de campanha de 2020 julgadas como não prestadas.

4. A decisão que julgou as contas como não prestadas transitou em julgado em
29/09/2021, não havendo até o momento decisão judicial que reverta essa
situação.

5. A ação declaratória de nulidade ("Querela Nullitatis") ajuizada pelo recorrente
em 2024 foi indeferida liminarmente, não havendo justificativa para afastar os
efeitos da ausência de quitação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de quitação eleitoral decorrente do julgamento
das contas de campanha como não prestadas impede o deferimento do registro
de candidatura, nos termos do art. 11, §7º, da Lei das Eleições.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, §3º; Lei nº 9.504/1997, art. 11,
§7º; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80.

Num. 44115964 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816542830200000043067071
Número do documento: 24100816542830200000043067071
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:04:15

Jurisprudência relevante citada: TSE, Súmula nº 42 e 51.

(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060035640, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS 02/10/2024)

Consoante esclarecido em ambas as decisões, a sentença que julgou não
prestadas as contas do agravante transitou em julgado, inexistindo qualquer nulidade a ser
reconhecida no caso, uma vez que o juízo eleitoral obedeceu à normativa prescrita na legislação
aplicável (art. 98, § 7º, da Resolução TSE 23.607/2019).

Ainda que prestadas as contas pelo agravante neste momento, não teria ele
direito à almejada quitação eleitoral para fins de registro de sua candidatura, nos termos do
disposto na Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;

Este é o mesmo teor da Súmula TSE nº 42:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato
de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas.

Considerando que a omissão no dever de prestação de contas deu-se em 2020,
tem-se que o agravante somente poderá obter sua quitação eleitoral a partir de 2025, quando
finda a atual legislatura.

Por tais razões, eis que ausente direito líquido e certo a amparar no presente
caso, pois inexistente a nulidade alegada, o agravo não merece prosperar.

Num. 44115964 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816542830200000043067071
Número do documento: 24100816542830200000043067071
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:04:15

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
É o voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL (1321) Nº 0600809-
48.2024.6.16.0000 - Três Barras do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - AGRAVANTE: VALMIR SCHLICKMANN - Advogados do(a)
AGRAVANTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE
MOURA - PR46983, SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN - PR108312
- AGRAVADO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.10.2024

Num. 44115964 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816542830200000043067071
Número do documento: 24100816542830200000043067071
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:04:15